Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009780-95.2022.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: UBERE AGROPECUARIA EIRELI
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória no 1007568-75.2022.8.11.0041, movida por UBERE AGROPECUARIA EIRELI, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos efeitos da Análise da Regularização Ambiental no 722/2020, permitindo o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa, bem como a apresentação de defesa técnica contra tal decisão.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, ao contrário do que alega o Agravado, o Cadastro Ambiental Rural não fora cancelado sumariamente, mas suspenso, até que as inconsistências sejam sanadas.
Assevera que, o Recorrido fora devidamente notificado, sendo facultado a este, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta que, verificada a existência de irregularidade na validação do CAR, uma vez que, realizado em desacordo às normas técnicas e regulamentares vigentes, a anulação do ato se tratava de medida cogente.
Afirma que, para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR, será avaliado se estas foram antropizadas antes de 2/07/2008 e se continuam sendo utilizadas.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, UBERE AGROPECUARIA EIRELI moveu Ação Declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, narrando que, fora surpreendida ao perceber que, o pedido de regularização ambiental fora sumariamente cancelado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por tal razão, pretendia a concessão da tutela de urgência, determinando-se a análise do Plano de Recuperação Ambiental, atendendo os dados de validação do CAR MT 104933/2017, que ainda consta como ativo, considerando válidos a Área de Limpeza e Reforma de Pastagem e Autorização de Queima Controlada.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos efeitos da Análise da Regularização Ambiental no 722/2020, permitindo o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa, bem como a apresentação de defesa técnica.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
No caso concreto, mesmo oportunizada a prévia oitiva do Estado de Mato Grosso, anteriormente à análise da tutela de urgência, evidencia-se que, até a prolação da decisão agravada, este não logrou êxito em comprovar que tenha notificado regularmente o Agravado, acerca da decisão de cancelamento do Plano de Recuperação Ambiental.
Destarte, evidenciado, em sede de cognição sumária, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se acertada a determinação de que seja oportunizada a apresentação de defesa previa.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, não se está a determinar que o órgão ambiental aprove o plano de recuperação ambiental apresentado pelo Recorrido, estritamente que, oportunize à este se manifestar e eventualmente, sanar as irregularidades constatadas.
Tal providencia mostra-se prudente, pois, num primeiro momento, a Secretaria de Meio Ambiente considerou válida a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto e Autorização para Queima Controlada, para, posteriormente, rever seu ato, ao fundamento de que foram inseridas informações falsas.
É sabido que a Administração pode rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, todavia, tal ato não prescinde da observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim, nesta quadra processual, evidencia-se a plausibilidade do direito e o risco de dano alegados pelo Autor, especialmente se não evidenciado o periculum in mora inverso.
Oportuno ressaltar, inexistir óbice que, demonstrado em sede de contestação ou instrução probatória, que fora atendido o direito de apresentação de defesa prévia, a tutela de urgência seja revogada.
Posto isso, ausentes os elementos necessários ao seu sobrestamento, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator